Tribunal: TJES
Processo: 5000379-71.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-71.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414⁄2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e, com o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê a solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

2
.
Caso concreto em que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação.

3
.
É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

4
.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Na origem,
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

ajuizou ação anulatória c/c pedido de tutela provisória de urgência em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ao fundamento de que a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9667972 se deu de forma unilateral, razão pela qual considera indevida a cobrança de multa no valor de R$ 1.689,25 (mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI nº 9667972, bem como de seu respectivo débito.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta (id 8085957), em síntese, que
(1
)
diferente do que aponta a sentença, apresentou em sua defesa todas as provas possíveis e cabíveis para elucidação do caso, demonstrando a regularidade do procedimento adotado e a irregularidade do aparelho medidor;
(2)
tratando-se de inspeção rotineira e um ato de direito da apelante, não deve ser considerada imprescindível a notificação prévia do consumidor e sua assinatura no TOI.

Pois bem. Como cediço, a empresa apelante, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da CF, ao dispor que “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
. Desse modo, as empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Ademais, nada obstante a edição, também, da Lei de Concessões (Lei nº8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, apelante e apelado enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts.2º e 3º do referido diploma.

Nessa precisa linha, imperioso ressaltar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17).

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em diversas oportunidades anteriores, como se pode observar,
exempli gratia
, das seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RESIDENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. BEM ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Com base nas premissas básicas que regem a relação de consumo entre as partesConforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019), impõe-se a aplicação das normas que regem o CDC.

2.As provas dos autos não embasam a afirmação de existência de fumus boni iuris que justifique a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Ao contrário, tenho, tal qual externado na Decisão recorrida, que a energia elétrica é bem essencial, de modo que a sua falta, aliada à ausência de facilidades para suprimento de bens de consumo diários, é motivo de grandes transtornos, já que, aparentemente o imóvel da Agravada está apto para receber os serviços prestados pela parte Demandada, serviços estes que já foram prestados no local em outra época.

3.Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0002111-44.2019.8.08.0049. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020). (grifo nosso)

Postas estas premissas, verifica-se que, no caso em comento, o autor, ora apelado, foi cobrado pela concessionária de energia elétrica em virtude de suposto consumo irregular registrado na unidade consumidora 001194519, totalizando um débito de R$ 1.689,25 (mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Cumpre analisar, portanto, a licitude do procedimento de apuração da irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

Consta dos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 8085951), Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (id. 8085949) e o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (id. 8085946), sem, no entanto, qualquer demonstração de que a parte consumidora tenha sido notificada tempestivamente acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenha efetivamente participado.

Em verdade, restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem sua presença, tendo sido expressamente registrada a ausência na documentação (id.8085949).

Como sabido, em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art.129, prevê que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”. Portanto, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos
do art. 129
da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

Imperioso salientar, portanto, que
é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Essa é a orientação firmada no precedente vinculante exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese 699 no julgamento do REsp 1412433/RS:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

No caso dos autos, a concessionária não trouxe documento hábil a demonstrar realização de perícia e apuração de eventual quantia devida pelo apelado
com a ciência e efetiva participação do consumidor a verdadeiramente propiciar-lhe o contraditório.

Ao que se verifica,
o
apelad
o

não foi notificad
o
para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e não foi notificad
o
pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, tomando ciência do TOI e dos valores somente após a cobrança dos supostos débitos.

Em que pese, pois, as alegações recursais, constata-se que a EDP não observou em sua integralidade o disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Destarte,

houve, no caso em comento, claro cerceamento à defesa do consumidor, pois não lhe foi dado ciência inequívoca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º.

Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.

2. Não há comprovação de que a EDP notificou o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que enviou o TOI para o autor no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção.

3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu.

4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.

5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal.

6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

7.não merece prosperar a alegação de que
não houve qualquer descumprimento da obrigação imposta quando do deferimento da medida liminar, a ensejar a fixação de astreintes na sentença¿.,
tendo em vista que as faturas colacionadas a fls. 195 e ss. evidenciam que mesmo após a prolação da decisão de fl. 105/105-v, o recorrente continuou a promover a cobrança da multa administrativa aplicada.

8. Em observância ao disposto no Art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais 1% (um por cento), totalizando 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001988-07.2019.8.08.0062. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/08/2021. Data da Publicação no Diário: 15/09/2021). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL
- COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em faturas denominadas revisão de faturamento e não foi realizada perícia técnica ou avalição técnica do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, sequer na fase administrativa.

2.
In casu
a suposta fraude perpetrada pelo conusmidor, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, na ausência perícia técnica, exigida pelo art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, não é possível exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada.

3. No caso em análise a concessionária de energia promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral, sequer submetendo àquele a perícia administrativa, quando, então, poderia o requerente acompanhar o procedimento, atendendo-se, assim, ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada.

4. Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º.

5. O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito.

6.Ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito. Ademais, não há comprovação de que houve constrangimento do apelado quando os adquirentes do imóvel lhe informaram sobre a existência dos débitos, motivos pelos quais não restou caracterizado o dano moral indenizável.

7. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000512-34.2019.8.08.0061. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 28/09/2021. Data da Publicação no Diário: 18/10/2021). (grifo nosso)

Desse modo, imperiosa a desconstituição de débito alusivo à constatação de consumo não faturado de forma irregular, na forma do entendimento jurisprudencial acima explicitado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.